Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da decisão proferido pelo magistrado a quo, colacionada no ID n. 41787603, cujo teor segue abaixo transcrito: O exequente requereu a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. No caso dos autos, não foram adotadas todas as medidas cabíveis ao exequente, como a pesquisa em ofícios de notas, junta comercial, página da receita federal (a fim de verificar eventual restituição de imposto de renda pendente), portais da transparência etc. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos à suspensão anteriormente determinada, independentemente de preclusão. Foram opostos embargos de declaração em face da referida decisão, tendo o magistrado de piso assim se manifestado (ID n. 41787601): Revogo a decisão de ID 137459202, uma vez que não condiz com o atual andamento do processo. Por consequência, deixo de analisar os embargos, ante a perda do objeto. Passo a análise da petição de ID 135526026, o exequente requer a expedição de ofício as operadoras de cartão de crédito e a suspensão de linha de crédito em diversos bancos. Em relação a suspensão de linha de crédito, o exequente não esclareceu como tal medida importará na satisfação do débito dos autos. Já em relação a expedição de ofício as operadoras de cartão de crédito, compete ao exequente primeiramente apresentar planilha atualizada do débito, trazer indícios de que o executado recebe quantias por intermedio de utilização de cartão de crédito, informar o endereço das instituições e recolher previamente as custas para realização da diligência. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. O Agravante pretende: i) a expedição de ofício “às instituições emissoras de cartão de crédito; ii) Comunicação às seguintes instituições financeiras: BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER, BANCO BRADESCO, BANCO SAFRA, EBANCO ITAÚ para impedir acesso da parte agravada a qualquer linha de crédito, nova ou já em execução, nesse último caso suspendendo o benefício em andamento, inclusive cartões de crédito e contratos de “cheque especial” e Expedição de ofício para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual deverá efetuar o bloqueio e transferência à conta judicial deste douto juízo de todo e qualquer crédito advindo do programa “Nota Fiscal Paulista”, até o limite do débito exeqüendo”. Alega que não se trata de medida precoce, haja vista que houve esgotamento de todas as possibilidades de negociação e de localização de bens por outros meios. Fundamento seu pedido nos arts. 834 e 835, inciso I, do CPC/2015, bem como defende a aplicação sistemática do art. 797 do CPC/2015. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso com a consequente reforma da decisão atacada, de modo que seja deferida a expedição dos ofícios. Preparo regular ID n. 41787600. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, a decisão ora agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 13/10/2022 (quinta-feira), o Agravante teve ciência do aludido decisum em 14/10/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 17/10/2022 (segunda-feira). De modo que, considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu em 09/11/2022 (quarta-feira), haja vista o disposto na Portaria Conjunta n. 03/2022 e art. 60 da Lei n. 11.697/2008. Assim, tendo o recurso sido interposto em 30/11/2022 (quarta-feira), o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator